Tribunal: TJDFT
Processo: 0739808-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0739808-28.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA EXCELSA RIBEIRO SOARES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA EXCELSA RIBEIRO SOARES contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A: “Trata-se de ação de conhecimento, por meio da qual a parte requerente postula em sede de tutela de urgência: “Preliminarmente, o deferimento da tutela de urgência, inaudita altera pars, para determinar ao banco réu que se abstenha de realizar qualquer débito na conta corrente/salário da parte autora sem sua autorização, especialmente os contratos n. 2024532793, 2024532807, 2024532815, 2024532831, 2024532840, 2024535032, 2024535040, 20221094347 e 20201235824 sob pena de multa pelo descumprimento, tendo em vista que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/15". Eis o relato. D E C I D O Com efeito, a concessão da tutela de urgência pressupõe: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados, apesar de relevantes, não autorizam o deferimento da medida de urgência postulada, para fins de suspensão dos descontos das parcelas atinentes ao contrato que vincula as partes, uma vez que não vislumbro a probabilidade do direito da autora neste momento processual. Ademais, filio-me ao entendimento de que “a faculdade de cancelamento da autorização de débito em conta, disciplinada no art. 6a da Resolução no 4.790/20 do Bacen, deve ser interpretada de modo a conciliar-se com o princípio da força vinculante do contrato e da boafé dos contratantes, impondo-se às partes cumprir o que pactuaram na celebração do negócio jurídico. Logo, não alcança os contratos de empréstimo em curso, isto é, não constitui permissivo para alteração unilateral e imotivada do contrato pelo mutuário, sob pena de violação do pacta sunt servanda” – (Acórdão 1893108, 07178589420248070000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2024, publicado no DJE: 2/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalto que, de acordo com o artigo 4o da Resolução Bacen 3.695/2009, o cancelamento da autorização de desconto em conta corrente é ressalvado na hipótese de operação de crédito contratada com a própria instituição financeira. Por fim, entendo que não condiz com o princípio da boa-fé objetiva, que impera nos dois flancos da relação de consumo, consoante o artigo 4o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, permitir que o consumidor simplesmente revogue a autorização de desconto em conta corrente que favoreceu a obtenção do empréstimo em condições satisfatórias. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. No mais, mantenha-se o feito suspenso até o julgamento do conflito de competência.” A Agravante sustenta (i) que os descontos realizados após o crédito do salário mensal em sua conta corrente comprometem suas necessidades básicas. Afirma que “eventual cláusula que diga que importe em renúncia ao direito de cancelar a autorização de débito em conta é nula de pleno direito, porquanto importaria em renúncia de direitos (art. 51, I do CDC)”. Requer a a antecipação da tutela recursal para determinar que o Agravado se abstenha de realizar qualquer débito na sua conta corrente e sua confirmação ao final. Ausente o preparo, diante do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Não se vislumbra, no plano da cognição sumária, a presença dos requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil exige para a concessão da tutela de urgência. O cancelamento da autorização para desconto em conta corrente, autorizado pela Resolução BACEN 4.790/2020, em princípio não desobriga o consumidor de pagar o empréstimo contraído por meio desse mecanismo expressamente convencionado. A legislação em vigor, de maneira abrangente, não permite que a “garantia” do desconto em folha de pagamento ou em conta corrente seja invalidada, em flagrante violação à força obrigatória do contrato, mediante cancelamento ou revogação da autorização dada pelo consumidor. O cancelamento ou a revogação da autorização, de maneira a subtrair imotivadamente a garantia representada pelo desconto das prestações em conta corrente, a priori encontra óbice nos princípios da boa-fé objetiva, da probidade e do equilíbrio contratual consagrados nos artigos 422 do Código Civil e 4o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: “CONSUMIDOR. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITO EM CONTA. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. HIPÓTESE DE INEXISTÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos contratos de mútuo bancário, o estabelecimento de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta corrente, como forma de pagamento, não constitui indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema repetitivo n. 1085, firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar. Fixou-se o entendimento, ainda, de que não é aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 3. O cancelamento previsto na Resolução 4.790/2020 do Banco Central não estabelece uma opção livre para o cancelamento de autorização de descontos, limitando-se a contemplar a situação em que não se reconhece a existência da autorização. Mudança de entendimento. 4. Não demonstrada a ausência de reconhecimento da autorização para os descontos em conta corrente, não se vislumbra a probabilidade do direito a permitir a concessão da tutela de urgência. 5. Recurso desprovido. (AGI 0747072-67.2023.8.07.0000, 7a T., rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, DJe: 20/3/2024)” Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 21 de setembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator